Tribunal: STF
Processo: ARE 1411694
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (doc. 23):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. DESBLOQUEIO PRETENDIDO DE BENS E NUMERÁRIOS OBJETO DE ARRESTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM ACUSADO. BENS CONSTRITOS DESTE ACUSADO E DE OUTRAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INCLUSIVE DA APELANTE. 



    Inviável que a extinção da punibilidade de um acusado beneficie os demais para liberar seus patrimônios. A extinção da punibilidade é pessoal. Não se estende às demais pessoas físicas e jurídicas que tiveram seus patrimônios constritos. 



    Frise-se que “não há ilegalidade na extensão do sequestro a bens de terceiros não envolvidos diretamente no ilícito penal, desde que devidamente fundamentada a decisão em indícios veementes de que tais bens foram adquiridos ou construídos com finanças produto de crime” (RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). 



    Esse tema, aliás, não foi proposto nem debatido nestes autos e, caso a recorrente entendesse não poder ter seu patrimônio constrito, cabia-lhes o uso dos recursos processuais cabíveis (pedido de restituição ou embargos). Não consta que o tenha feito. 



    Ademais, mesmo com o trânsito em julgado da sentença extintiva da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, a liberação dos bens constritos resta condicionada à licitude de sua origem e à demonstração de que não resultaram da ação criminosa, conforme as exigências postas nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, II, do Código Penal. Jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça. 



    No caso, não há como excluir das medidas de constrição os bens, valores e direitos obtidos pela pessoa jurídica apelante no esquema de lavagem de dinheiro desmantelado na Operação Aquarela. 



    Apelo desprovido.” 



    Os Embargos de Declaração opostos foram desprovidos (doc. 28).



    No Recurso Extraordinário (doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que acórdão recorrido violou o art. 5º, caput, LIV, LV e LVII, da CF/1988, requerendo, ao final, “seja admitido o presente recurso e seja a este dado integral provimento, para que se determine o imediato levantamento de todos os sequestros/arrestos impostos em desfavor dessa”.



    Em relação ao art. 5º, LIV e LV, da CARTA MAGNA, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extremo com base no Tema 339 desta SUPREMA CORTE; e o inadmitiu quanto ao que se alega a respeito do art. 5º, caput, e LVII, da CF/1988, em razão da necessidade do reexame de provas (doc. 35).



    No Agravo, a parte recorrente refuta o referido óbice, acentuando que “a análise das razões não encontra óbice na Súmula nº 279 deste excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que é desnecessário rever o substrato fático do caso, mas, tão somente, reexaminar o r. acórdão, com o que foi nele consignado, sob a escorreita interpretação dos dispositivos legais aqui apontados.” (doc. 38, fl. 12/13). 



    No julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.016.523/DF, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, o STJ deu “provimento ao recurso especial, determinando o levantamento dos bens e valores objeto das medidas cautelares de sequestro e arresto de bens e valores de titularidade da empresa recorrente decretadas nas ações penais e feitos relacionados à Operação Aquarela em que declarada extinta a punibilidade de seu sócio majoritário, Juarez Lopes Cançado, pela prescrição da pretensão punitiva.” (doc. 73).



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    Conforme acima relatado, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.016.523/DF, transitado em julgado em 18 de outubro de 2022 (doc. 98), o Eminente Min. JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deu provimento ao apelo do ora agravante, em decisão assim fundamentada (doc. 73, fls. 5/8):



    “[...]



    Como visto, o Juízo de origem decretou o sequestro dos bens da empresa recorrida com fundamento no art. 1º do Decreto-Lei n. 3.240/1941, para "assegurar a dilapidação ou alienação de bens que serão necessários para garantir o ressarcimento [ao] BRB" (fls. 87-92). 



    O sequestro previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 3.240/1941 tem por finalidade garantir o ressarcimento do prejuízo causado, bem como o pagamento de eventuais multas e das custas processuais, podendo recair sobre quaisquer bens, "não apenas sobre aqueles que sejam produtos ou proveito do crime, bastando, para tal, indícios de prática criminosa" (AgRg no RMS n. 67.157/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021). 



    Na mesma direção: AgRg nos EDcl no REsp n. 1.883.430, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2020. 



    Com efeito, dispensa-se a comprovação de que os bens são oriundos da prática criminosa, sendo desnecessária a análise quanto à proveniência lícita ou ilícita dos bens, bastando a existência de provas ou indícios de que algum crime foi perpetrado contra a Fazenda Pública e que tenha resultado em locupletamento ilícito do acusado (AgRg no REsp n. 1.391.539/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3 1/8/2021). 



    A jurisprudência do STJ também já assentou ser legítimo "o sequestro dos bens da empresa em razão de haver fortes indícios do envolvimento, à época, de sócio com os fatos apreciados na ação penal que causou prejuízo ao erário (art. 3º do Decreto-Lei n. 3.240/1941)" (AgRg no RMS n. 65.446/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23/6/2021). 



    Ou seja, o sequestro decretado com fundamento no Decreto-Lei n. 3.240/1941 tem por pressuposto a existência de indícios suficientes de conduta delituosa imputada acusado, que, no caso, era um dos sócios integrantes da empresa atingida pela medida cautelar; e objetiva assegurar o resultado útil do processo, garantindo o ressarcimento ao erário. 



    Tal medida assecuratória deve, no entanto, ser levantada após o trânsito em julgado da sentença que julga extinta a ação penal ou absolve o réu nos termos do art. 6º, item 2, do Decreto-Lei n. 3.240/1941, sem obstar que a Fazenda Pública busque eventual reparação dos danos na esfera cível. 



    Na espécie, o acusado Juarez Lopes Cançado, sócio da recorrente, obteve a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nas quatro ações penais ajuizadas na Operação Aquarela. Portanto, transitada em julgado a sentença que julgou extinta a ação penal pela prescrição da pretensão punitiva, foi atendido o disposto no item 2 do art. 6º do Decreto-Lei n. 3.240/1941 e no inciso III do art. 131 e no art. 141 do CPP. 



    Por óbvio, os apontados indícios de prática delitiva, que fundamentaram a decretação do sequestro penal, deixaram de subsistir com o fim jus puniendi estatal. 



    Frise-se que o Juízo de origem, ainda na fase inquisitorial, ao acolher o requerimento ministerial e decretar o sequestro dos bens e valores de titularidade da empresa recorrente e demais investigados, nos termos dos arts. 1º e 4º do Decreto-Lei n. 3.240/1941, não perquiriu a (i)icitude da origem de tais bens, pois, a finalidade era assegurar o resultado útil do processo e eventual reparação dos danos ao erário. 



    Assim, para a decretação do sequestro, dispensou-se a comprovação da licitude dos bens, exigindo-se apenas a demonstração da presença de indícios suficientes da prática delitiva. Contudo, extinta a punibilidade do agente, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando já não há mais indícios de prática delitiva, o Ministério Público passa a exigir que a empresa atingida pelo sequestro comprove a licitude dos bens, em absoluta inversão do ônus probatório, sob condição de permanecerem ad eternum indisponíveis. 



    Ademais, é falacioso o argumento de que a sentença de extinção de punibilidade prolatada em favor do sócio majoritário da empresa recorrente, o qual detém mais de 85% do capital social, não teria por efeito a liberação dos bens desta. Ora, se foram as suspeitas de envolvimento do sócio, pessoa física, com os delitos investigados que justificaram a decretação do sequestro, como justificar a manutenção dessa medida quando não há mais ação penal ou investigação em andamento? 



    Veja-se que, mesmo que se tratasse de sentença condenatória, com imposição da pena de perdimento dos bens, a prescrição extinguiria todos os efeitos penais primários, secundários, extrapenais, genéricos e específicos, extirparia do mundo jurídico "o título executivo de que se poderiam extrair efeitos condenatórios penais ou extrapenais, incluído o perdimento de bens" (Aglnt no AREsp n. 952.401/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/5/2017). Nesse sentido: HC n. 286.574/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/2/2016; e HC n. 192.087/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 15/9/2015. 



    Portanto, mostra-se ausente suporte legal para manutenção da medida de sequestro pelo esvaziamento das imputações, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    Dessa forma, é inafastável o direito de a empresa recorrente obter o levantamento do sequestro de seus bens, como efeito acessório da não incriminação pela extinção da punibilidade (AgRg no REsp n. 1.258.191/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 22/8/2012), circunstância que afasta a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 



    Diante disso, quanto ao posicionamento do Juízo processante de que a prescrição da pretensão punitiva em favor de Juarez Lopes Cançado não eliminaria as inúmeras ações judiciais propostas na esfera cível, registre-se que, ausente título executivo penal, não há como justificar a manutenção das medidas assecuratórios para eventual reparação de danos na esfera cível, cabendo ao Ministério Público requerer as medidas pertinentes na instância própria. E, ausente título executivo penal, pois, repita-se, está fulminada a pretensão punitiva estatal, não se pode caracterizar os bens sequestrados como produto ou proveito de crime para fins do disposto nos arts. 4º da Lei n. 9.613/1998 e 125 do CPP. 



    Vê-se, assim, caracterizada, a violação dos arts. 131 e 141 do CPP e 6º do Decreto-Lei n. 3.240/1941. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, determinando o levantamento dos bens e valores objeto das medidas cautelares de sequestro e arresto de bens e valores de titularidade da empresa recorrente decretadas nas ações penais e feitos relacionados à Operação Aquarela em que declarada extinta a punibilidade de seu sócio majoritário, Juarez Lopes Cançado, pela prescrição da pretensão punitiva. 



    Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento da presente decisão.”.



    Uma vez que esse provimento jurisdicional atende ao postulado neste Recurso Extraordinário, quanto à alegada violação ao art. 5º, caput, e LVII, da CARTA MAGNA, há a perda de seu objeto. 



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no seu julgamento, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente